Tribunal: TJSP
Processo: 2096955-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Propriedade industrial – Marca mista – Ação de obrigação de fazer e não fazer – Decisão de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência postulado pela parte autora objetivando que a ré se abstenha de utilizar e vincular a marca de titularidade da autora como palavra-chave em anúncios patrocinados ou impulsionados por todas as contas de terceiros que não sejam a conta

Ementa:
Agravo de instrumento – Propriedade industrial – Marca mista – Ação de obrigação de fazer e não fazer – Decisão de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência postulado pela parte autora objetivando que a ré se abstenha de utilizar e vincular a marca de titularidade da autora como palavra-chave em anúncios patrocinados ou impulsionados por todas as contas de terceiros que não sejam a conta oficial da requerente, bem como forneça as informações sobre todas as empresas e anúncios já feitos na plataforma "GoogleAds" pelo patrocínio da palavra-chave "CALHA ÚMIDA" – Insurgência da autora – Cabimento parcial – Marca da agravante que, apesar de registrada em sua configuração mista, contém elemento nominativo dotado de suficiente distintividade, vez que a expressão "CALHA ÚMIDA" relaciona-se com produtos que, aparentemente, não guardam relação direta – Marca em questão que fora registrada na classe 21 junto ao INPI: "utensílios e recipientes para a casa ou cozinha, pentes e esponjas, escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; vidro não trabalhado ou semi-trabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança", o que parece indicar certa arbitrariedade da expressão "CALHA ÚMIDA", a conferir proteção marcária inclusive para o elemento nominativo, ainda que integrante de marca mista – Pertinência do pedido de tutela de urgência a fim de identificar precisamente as empresas concorrentes da agravante que teriam contratado a palavra-chave "CALHA ÚMIDA" – Não é caso, contudo, de obtenção de registros de conexão ou de registros de acesso, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial ou penal, sendo, destarte, inaplicável na hipótese o disposto no art. 22 da Lei do Marco Civil da Internet – Se o caso e oportunamente, em fase própria de liquidação de sentença, tais dados poderão ser requisitados pelo douto Juízo "a quo" – RECURSO PROVIDO EM PARTE.